Tribunal: TJMT
Processo: 0015220-07.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015220-07.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[GONCALO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.203.491-00 (APELANTE), IVES DIOGO DA COSTA - CPF: 015.723.961-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINE SCHULLER - CPF: 037.213.071-27 (VÍTIMA), OZIL OZAN DOS SANTOS (ASSISTENTE), MANOEL RODRIGO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO QUANTO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DE PENA NA MODALIDADE TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por dois réus contra a sentença condenatória que os condenou pela prática de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Um dos réus pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, e o outro requer absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a redução máxima da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prescrição da pretensão punitiva em relação ao réu Gonçalo Rodrigues da Silva, com a extinção de sua punibilidade;
(ii) estabelecer se há insuficiência de provas para a condenação de Ives Diogo da Costa, ou se deve ser aplicada a redução máxima de pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando o prazo estipulado no Código Penal para a pena aplicada é ultrapassado sem causas interruptivas. No caso, transcorreram mais de 9 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, configurando a prescrição retroativa.

4.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas, restou evidenciada a autoria do crime por meio de depoimentos consistentes da vítima e testemunhas, além da prisão em flagrante dos réus, o que afasta a alegação de fragilidade probatória.

5.

A tentativa de crime foi praticamente consumada, com a recuperação imediata da res furtiva e a detenção dos réus, o que justifica a aplicação da redução de pena em 1/3, conforme o iter criminis percorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido de extinção da punibilidade reconhecido, em razão da prescrição da pretensão punitiva do réu Gonçalo Rodrigues da Silva.

7.

Recurso de Ives Diogo da Costa desprovido, mantendo-se a condenação e a redução de pena em 1/3 pela tentativa.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 8 anos sem causas interruptivas, extinguindo a punibilidade do réu.

2.

A insuficiência de provas não é configurada quando há depoimentos coerentes da vítima e testemunhas, corroborados pela prisão em flagrante.

3.

A redução de pena na tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, sendo adequada a redução de 1/3 quando a tentativa é frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, 157, §2o, 107, IV, 109, IV e 110, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 781.626/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2015; TJMT, Ap. Crim.
1000163-75.2022.8.11.0109, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Ap. Crim. 1001107-20.2020.8.11.0086, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Gonçalo Rodrigues da Silva
e
Ives Diogo da Costa
, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos no. 0015220-07.2015.8.11.0042, que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, além de 8 dias-multa e 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 9 dias-multa, respectivamente.

Inconformada, a defesa de
Gonçalo Rodrigues da Silva
,
em sede
preliminar,
argui a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
em relação ao crime de roubo majorado tentado, alegando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 9 (nove) anos, superando o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, aplicável à pena concretamente aplicada.

Subsidiariamente, requer a
aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3)
, argumentando que o
iter criminis
foi mínimo, uma vez que logo após subtrair os objetos, o apelante foi prontamente detido por populares e policiais, tendo a bolsa sido recuperada imediatamente (Id.
287204516).

Por sua vez, a defesa de
Ives Diogo da Costa

requer sua
absolvição por insuficiência de provas
, com fulcro no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, alegando fragilidade do conjunto probatório e ausência de termo formal de reconhecimento da vítima e das testemunhas.

Subsidiariamente, requer a
redução máxima de 2/3 (dois terços) pela tentativa
, com base no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, argumentando que o
iter criminis
percorrido foi mínimo, visto que a bolsa foi recuperada imediatamente (Id.
287204520).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar de prescrição em relação ao réu Gonçalo Rodrigues da Silva
(Id. 287204518) e pelo desprovimento do recurso interposto por Ives Diogo da Costa (Id. 287204522).

O
parecer,
da lavra da Dra. Rosana Marra, é pelo
acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva quanto ao réu Gonçalo Rodrigues da Silva
e pelo
desprovimento do recurso de Ives Diogo da Costa
(Id. 296976376), conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Roubo majorado tentado. (Art. 157, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Irresignação defensiva. Recurso de Gonçalo Rodrigues da Silva.
Preliminarmente, a defesa pugna pela extinção da punibilidade em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Acolhimento.
Apelante condenado a pena inferior a quatro anos, a qual prescreve em oito. No caso em tela, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (16 de julho de 2015) e a publicação da sentença condenatória com o trânsito em julgado para acusação (10 de dezembro de 2025), transcorreram mais de 9 (nove) anos, razão pela qual resta configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal.
Recurso de Ives Diogo da Costa.
1.Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos V e VII do Código Processo Penal.
Improcedência.
Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Versão da vítima, prestada em ambas as fases processuais, foi coerente, firme e corroborada pelo depoimento da policial militar que atendeu a ocorrência, formando assim um conjunto probatório sólido para a manutenção da condenação. 2.Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, requer que a redução de pena em relação à tentativa se dê no patamar máximo. Improcedência. No presente caso, o iter criminis foi praticamente exaurido, chegando muito perto da consumação delitiva, fator este que justifica a aplicação da menor fração redutora. Parecer pelo conhecimento e ACOLHIMENTO da preliminar arguida pela defesa de Gonçalo Rodrigues da Silva, para que seja reconhecida a extinção da sua punibilidade em razão da prescrição retroativa; em relação ao recurso da defesa de Ives Diogo da Costa, pelo conhecimento e DESPROVIMENTO recursal”.

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA)

Conforme relatado, a defesa do apelante
Gonçalo Rodrigues da Silva
alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de roubo majorado tentado.

Nesse contexto,
assiste razão à defesa.

Ressai dos autos que o apelante
Gonçalo Rodrigues da Silva
foi condenado à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) anos e não excede a 4 (quatro) anos.

No caso em tela, verifica-se que
entre a data do recebimento da denúncia (16/07/2015)
e a
data da publicação da sentença condenatória (10/12/2024)
, transcorreram mais de 9 (nove) anos, sem a ocorrência de qualquer outra causa interruptiva da prescrição nesse interregno.

Vislumbra-se que o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória e sobre ela não apresentou recurso de apelação, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

Assim, tendo sido aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Como transcorreram mais de 9 (nove) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Nesse aspecto, registra-se que a
prescrição
, definida como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no inciso IV, do art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade,
devendo ser reconhecida, no caso da modalidade
retroativa
, pela pena concretamente cominada.

O art. 110, § 1o do Código Penal, estabelece que a
prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os arts. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Portanto, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes tão logo verificada, nos termos do art. 61 do CPP,

Sobre o tema, trago à colação decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. ART. 28 DA LEI N. 8.038/1990. SUM. N. 699/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.
(...)

2. Não obstante a inovação recursal, a prescrição é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, valendo ressaltar que a intempestividade do agravo em recurso especial não obsta sua apreciação. 3. Condenado o agravante à pena de 5 meses de detenção, por infração ao art. 1o, XIII, do Decreto-lei n. 201/67, em face de contratações irregulares realizadas em 2/1/2009 e 2/1/2010, o prazo prescricional é de 02 (dois) anos, conforme o disposto no art. 109, inciso VI, do Código Penal (redação anterior à vigência da Lei n.o 12.234/2010).4. Recebida a denúncia em 3/9/2012 e publicado o acórdão condenatório em 30/9/2014 , observo que já transcorreu referido lapso prescricional. 5. Agravo regimental não conhecido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.
(AgRg no AREsp n. 781.626/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 2/2/2016.)

Desse modo, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante Gonçalo Rodrigues da Silva, em relação ao delito de roubo majorado tentado, por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Acolho, portanto, a preliminar arguida pela defesa e
declaro extinta a punibilidade de Gonçalo Rodrigues da Silva
quanto ao crime de roubo majorado tentado, ficando prejudicado o seu pedido subsidiário.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Por conseguinte, a defesa de

Ives Diogo da Costa

requer sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena em 2/3 (dois terços) em razão da tentativa.

Entretanto,
o pedido não merece acolhimento.

Narra a denúncia que no dia 19/06/2015, por volta de 23h00min, na Rua Francisval de Brito esquina com a Rua Jaciara, Cidade Alta, nesta Capital, os denunciados, em prévio ajuste de condutas e divisão de tarefas, tentaram subtrair mediante violência e grave ameaça uma bolsa de propriedade da vítima Caroline Schuller. Em concurso material de crimes, os denunciados teriam tentado constranger a vítima a praticar ato libidinoso, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias as suas vontades.

Aponta que no dia dos fatos a vítima retornava para casa a pé quando fora abordada pelos denunciados, que a arrastaram para um matagal próximo; que o réu Gonçalo agarrou a bolsa da vítima, enquanto Ives colocou as mãos nos seios (por dentro da blusa) arrastando-a ao local ermo com o nítido intuito de ofender sua dignidade sexual. Na ocasião, a vítima passou a gritar e populares que passavam pelo local afugentaram os réus, sendo ambos detidos até a chegada da guarnição policial.

Diante desses fatos, o apelante e o corréu foram denunciados e, após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo eles absolvidos da prática do delito previsto no artigo 213 c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e condenados pela prática de roubo tentado, previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à análise das questões expostas.

1)

Da absolvição por insuficiência probatória.

O apelante Ives Diogo da Costa pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, ausência de termo formal de reconhecimento e fragilidade das provas produzidas em juízo.

Contudo,
a pretensão defensiva não merece prosperar.

A materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 287205870 - Pág. 5), boletim de ocorrência (Id. 287205870 - Págs. 21/24), auto de avaliação indireta (Id. 287205870 - Pág. 34) e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos.

Na fase inquisitorial, a vítima,
Caroline Schuller
, relatou que, ao retornar para casa por volta das 11h10, foi abordada por dois indivíduos nas proximidades de um matagal. Um deles segurou sua bolsa, enquanto o outro a empurrou para dentro da vegetação. A vítima afirmou ter iniciado gritos de socorro e observado seu cunhado, que passava de bicicleta, tentar auxiliá-la. Contudo, ele foi alcançado pelos agressores. Seguiram-se então uma perseguição, na qual ambos os suspeitos foram perseguidos por várias pessoas, inclusive por um veículo, cujos ocupantes também se uniram à busca. Por fim, a polícia foi acionada, e os agressores foram capturados (Id. 287205870, pág. 9).

Em juízo,
a vítima
confirmou as declarações anteriormente prestadas, descrevendo com detalhes a dinâmica do crime, desde a abordagem dos réus até sua detenção com o auxílio de populares e policiais, destacando o papel de cada um dos agentes na empreitada criminosa.

Confira-se, a propósito, o teor de suas declarações, conforme transcrição constante na sentença (Id. 287204496):

“... eu lembro assim que eu tava indo nessa rua no Bairro Cidade Alta e esses dois moços vieram de frente a mim e realmente eles roubaram a minha bolsa e assim eu lembro que assim e eles não me pegando, mas tipo assim, querendo me empurrar para uma parte que tinha mato e me empurraram realmente por aqui, entendeu, e eu lembro assim que eu corri atrás deles logo depois, entendeu, para tentar pegar minha bolsa de volta; ... que a bolsa foi recuperada na mesma hora, enquanto eu saí atrás deles, vinha vindo uma Polícia, acho que era da ROTAM, e viu eu correndo, inclusive os policiais que acharam eles no local...; que eles vieram de frente e não falaram nada, só foram puxando minha bolsa e aí no que um puxava minha bolsa, eu tentei segurar, o outro já ia me empurrando; que tocaram nos seios para me empurrar, eu lembro que eles queriam me colocar num canto, que era uma praça né, bem de frente aonde eles me roubaram, era uma praça (...); eu comecei a gritar, e nisso, como o pneu da minha moto tinha furado e o meu irmão foi levar a moto pra arrumar, eu fui subindo de a pé, eu liguei pro meu cunhado e ele já tava vindo de encontro comigo na rua, porque era uma rua escura, e eu comecei a gritar, comecei a gritar, e a hora que eles começaram a correr, eu saí correndo atrás deles gritando e o meu cunhado viu, porque ele tava descendo a rua, ele escutou eu gritando e veio vindo atrás, só que antes mesmo do meu cunhado chegar perto de mim, hora que eu fui passar numa esquina, tinha uma viatura da polícia e eles viram tudo isso, entendeu...que eles correram uma quadra e a policia pegou; que foi recuperado tudo...que pelo que se recorda, não teve questão sexual, acho que eles queriam me roubar para usar drogas...”

A corroborar o relato da vítima, a policial militar
Raissa Helena Amorim Farinha
, que atendeu a ocorrência, prestou depoimento em juízo confirmando a prisão em flagrante dos acusados e o reconhecimento imediato pelos policiais e pela vítima, conforme transcrição constante na sentença (Id. 287204496):

“
... a gente viu né, os dois correndo descendo, aí a gente foi, fez a abordagem, nisso o cunhado da vítima falou que tava correndo atrás do suspeito, devido ele ter tentado, dele ter roubado a bolsa da cunhada dele, e aí logo em seguida a vítima chegou num carro e aí narrou os fatos né, que os dois tinham enquadrado ela, puxaram a força a bolsa, e um deles tinha tentado até passar a mão dentro da blusa dela, nisso a gente já colocou dentro da viatura, ela foi num carro junto com os parentes dela e a gente fez o Boletim de Ocorrência...que a vítima reconheceu os dois presos...
”

Em que pese os réus não tenham sido interrogados em juízo, pois foi decretada a revelia de ambos, na fase inquisitorial, o réu
Gonçalo Rodrigues da Silva
confirmou a prática do crime de roubo. Relatou que estava caminhando pelo bairro, em companhia do apelante, quando o apelante avistou a vítima e o convidou para roubar a mulher (Id. 287205870, pág. 13).

Assim, no caso em apreço, não pairam dúvidas quanto à autoria delitiva. O apelante foi preso em flagrante logo após a prática do crime, tendo sido prontamente reconhecido pela vítima. A prisão em flagrante, a recuperação imediata da
res furtiva
e os depoimentos coerentes e harmônicos formam um conjunto probatório sólido, apto a embasar o decreto condenatório.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: 1) DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2o, II, V e VII, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM LUGAR INDICADO PELO RÉU; 2(...) Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, as palavras desta são de fundamental importância como prova, principalmente quando corroboradas pela localização da res furtivae em local indicado pelo acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa. (...)”

(N.U 1000163-75.2022.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

“APELAÇÃO

CRIMINAL
– CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E V, E § 2o-A, INCISO I, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO RÉU – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA (...) A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (
res

furtiva

apreendida
na posse do réu) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado. (...)”
(N.U 1001107-20.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

Quanto à alegação de ausência de termo formal de reconhecimento, tal circunstância não compromete a validade do reconhecimento realizado no momento da prisão em flagrante, especialmente porque corroborado por outros elementos de prova, como os depoimentos firmes e coerentes da vítima e da testemunha policial.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante
Ives Diogo da Costa
pelo crime de roubo majorado tentado.

2)

Do aumento da fração de diminuição da pena em razão da tentativa
.

Em pedido subsidiário, a defesa do apelante

Ives Diogo da Costa
requer a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, ou seja, 2/3 (dois terços), argumentando que o iter criminis percorrido foi diminuto.

No entanto,
o pedido também não prospera.

Em relação à redução da pena em função da causa geral de diminuição relativa à tentativa, assim discorreu o d. sentenciante (Id. 287204496):

“2.6. De outro lado, a diminuição no crime tentado deve observar o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição do crime tentado deve ser de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II). 3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

No caso, a prova coligida, notadamente o depoimento da vítima, aponta que o iter criminis do crime de roubo tangenciou a efetiva consumação, mormente considerando ter praticamente ocorrido a detenção da res furtiva, com o fim dos atos de violência, tendo os réus sido presos em flagrante já durante a fuga, razão pela qual incide a fração de 1/3 da causa de diminuição”.

É certo que o fracionamento eleito para redução das penas a título de causa de diminuição correspondente à tentativa deve refletir a proximidade que a ação desenvolvida esteve da consumação do crime, o
iter criminis
percorrido é o fator determinante à eleição do
quantum
a ser reduzido.

O crime tentado ocorre quando que o agente inicia a execução do delito, porém, não o consuma por circunstâncias alheias à sua vontade, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal. A tentativa incide obrigatoriamente na terceira fase de individualização da reprimenda, pois tem natureza jurídica de causa especial de diminuição de pena, de modo que a discricionariedade do sentenciante, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de diminuição a ser aplicado, aparando-se dentro dos limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência convencionaram que essa redução deve levar em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente, do modo que, quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação, maior deverá ser a redução.

A propósito, o Enunciado Orientativo n.o 46, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015,
dispõe que:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

No caso em tela, verifica-se que o apelante e seu comparsa chegaram a abordar a vítima, empregando violência física, arrastando-a para um matagal e subtraindo sua bolsa. A empreitada criminosa só não se consumou porque a vítima gritou por socorro, alertando populares que passavam pelo local e permitindo a prisão em flagrante dos acusados.

Consoante se extrai do depoimento da vítima Caroline Schuller, os réus só não lograram êxito em consumar o crime porque foram surpreendidos por terceiros durante a execução. Confira-se suas declarações (Id. 287204496):

“... eu lembro assim que eu tava indo nessa rua no Bairro Cidade Alta e esses dois moços vieram de frente a mim e realmente eles roubaram a minha bolsa e assim eu lembro que assim e eles não me pegando, mas tipo assim, querendo me empurrar para uma parte que tinha mato e me empurraram realmente por aqui, entendeu, e eu lembro assim que eu corri atrás deles logo depois, entendeu, para tentar pegar minha bolsa de volta; ... que a bolsa foi recuperada na mesma hora, enquanto eu saí atrás deles, vinha vindo uma Polícia, acho que era da ROTAM, e viu eu correndo, inclusive os policiais que acharam eles no local...; que eles vieram de frente e não falaram nada, só foram puxando minha bolsa e aí no que um puxava minha bolsa, eu tentei segurar, o outro já ia me empurrando; que tocaram nos seios para me empurrar, eu lembro que eles queriam me colocar num canto, que era uma praça né, bem de frente aonde eles me roubaram, era uma praça (...); eu comecei a gritar, e nisso, como o pneu da minha moto tinha furado e o meu irmão foi levar a moto pra arrumar, eu fui subindo de a pé, eu liguei pro meu cunhado e ele já tava vindo de encontro comigo na rua, porque era uma rua escura, e eu comecei a gritar, comecei a gritar, e a hora que eles começaram a correr, eu saí correndo atrás deles gritando e o meu cunhado viu, porque ele tava descendo a rua, ele escutou eu gritando e veio vindo atrás, só que antes mesmo do meu cunhado chegar perto de mim, hora que eu fui passar numa esquina, tinha uma viatura da polícia e eles viram tudo isso, entendeu...que eles correram uma quadra e a policia pegou; que foi recuperado tudo...que pelo que se recorda, não teve questão sexual, acho que eles queriam me roubar para usar drogas...”

Assim, observa-se que o apelante e seu comparsa já haviam executado grande parte dos atos necessários à consumação do crime, tendo sido interrompidos por circunstâncias alheias às suas vontades quando já estavam prestes a consumar o delito.

Nesse contexto, a aplicação da fração mínima de redução pela tentativa (1/3) revela-se adequada e proporcional ao caso concreto, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, uma vez que o iter criminis foi praticamente concluído, tendo sido frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. Vejamos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. (...) ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3, considerando que o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade, sendo frustrado apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente. (...) 3. A fração de redução da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo da consumação esteve o delito. (...)”

(N.U 0001161-10.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, CONSUMADO E TENTADO. INCIDÊNCIA DO ART. 14, II, DO CP. TEORIA DA APPREHENSIO. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO (...) 4. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido. No Fato 01, os agentes iniciaram os atos executórios, abordaram a vítima com grave ameaça e só não concluíram o crime em razão da intervenção policial. Assim, a fixação da redução em 1/3 encontra respaldo na jurisprudência e na gravidade da conduta. (...)”.

(N.U 1009875-28.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025).

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena para aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, devendo ser mantida a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
acolho

a preliminar

de prescrição da pretensão punitiv
a
suscitada pelo apelante
Gonçalo Rodrigues da Silva
e, por consequência,
declaro extinta sua punibilidade
em relação ao crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, §1o, todos do Código Penal e
nego provimento

ao recurso

interposto por
Ives Diogo da Costa
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025